Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723432-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELSON FERREIRA DA COSTA FILHO IMPETRANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ARIEL GOMIDE FOINA, advogado constituído, com OAB/DF no 22.125, em favor de HELSON FERREIRA DA COSTA FILHO, condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega o impetrante que requereu perante o d. Juízo das Execuções a remição das horas estudadas, autorização de saída para trabalho e para estudos, além de progressão antecipada de regime, porém nenhum dos pedidos foi examinado, em franca omissão da autoridade indigitada de coatora. Esclarece que já existe nos autos a autorização para estudos, requerendo apenas a atualização da grade horária. Contudo, mesmo após “incessantes contatos do advogado da parte com a referida Vara”, não foi proferida qualquer decisão. Aduz que no semestre anterior teria ocorrido o mesmo atraso para a análise do seu pedido de adequação do horário de estudos, o que teria determinado reprovação do paciente em diversas matérias. Sustenta que o paciente está em vias de ser beneficiado com a progressão ao regime aberto, contudo, a demora para que sejam homologadas as horas de estudo e reconhecida a remição ficta em razão da segunda onda da Covid-19, poderá atrasar o deferimento da progressão. Diante dos argumentos expostos, pede o deferimento de liminar, pela qual seja imediatamente autorizada a saída para estudos nos horários dispostos na nova grade. Ainda em liminar, pede que seja determinada a apreciação dos pedidos do paciente pela Vara de Execuções Penais nos prazos de 72 (setenta e duas) horas ou em até 15 (quinze) dias. No mérito, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja homologada a remição de horas de estudos (UNB e CENED) e a remição ficta, para a progressão ao regime aberto, expedindo-se alvará de soltura. Pede, ao final, a intimação da data de julgamento por meio do Diário de Justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente destaque-se que o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o agravo em execução. Inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. No entanto, é ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados: 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. (AgRg no HC 639.147/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) 1. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (AgRg no HC 669.380/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) 1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão do Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, ou a concessão da prisão domiciliar humanitária, invocando, para tanto, a pandemia da enfermidade COVID 19, causada pelo vírus SARS-COV-2. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. (Acórdão 1345239, 07159085520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (Acórdão 1341052, 07096797920218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pela leitura das peças acostadas com a inicial, verifica-se que em 5/1/2021 o paciente requereu autorização de saída para estudos, deferida em 15/1/2021 (fls. 835 e 847/848). Em 11/2/2021, requereu alteração de horário, sendo determinada a realização de diligência consistente na expedição de ofício para o estabelecimento educacional, por decisão proferida em 23/2/2021. Na oportunidade, a d. Juíza consignou que a Defesa poderia acostar declaração da faculdade para “rápida instrução”. (fls. 872 e 881). A Defesa se manifestou em 1o/3/2021, quando pugnou por autorização para que o paciente pudesse assistir as aulas em sua própria residência (fls. 891/892). Em 3/3/2021 juntou resposta da UNB (fl. 897) e em 10/3/2021, seu pleito foi atendido (fls. 905/906). Em 13/4/2021 foi homologada remição de dias trabalhados (fl. 937). Em 26/5/2021 foram homologadas horas estudadas, inclusive as pertinentes a prova realizada pelo CENED, para fins de remição. (fls. 1282/1289 e 1297). Por petição acostada em 2/6/2021, o paciente requereu inclusão em trabalho externo via FUNAP, autorização para trabalho externo particular e a remição da pena por trabalho e estudos (fl. 1317). No dia seguinte, 3/6/2021, o Ministério Público se manifestou nos autos (fl. 1337). Em 4/6/2021, o feito foi encaminhado para a seção competente pela verificação da proposta particular, certificando-se que o trabalho via FUNAP foi deferido em decisão anterior (fl. 1340). Em 14/6/2021 o paciente reiterou os pedidos (fl. 1383/1384). Em 16/6/2021 foi acostado relatório acerca da proposta de trabalho externo (fls. 1395/1396). Adveio decisão que homologou dias trabalhados (fl. 1533), proferida em 28/6/2021. O Ministério Público se manifestou pela concessão do trabalho externo particular, em 30/6/2021 (fls. 1550/1551). O agravante acostou petição em 2/7/2021, onde requereu a progressão ao regime aberto, de forma antecipada, diante de horas de estudo não remidas, bem como da remição ficta (fls. 1557/1558), sendo o processo encaminhado para conclusão na mesma data (fls. 1560/1561). Em 13/7/2021, o agravante apresentou nova grade horária, para retificação da decisão anterior que deferiu saída para estudos (fl. 1563). Por fim, outra grade horária foi juntada em 16/7/2021 (fl. 1581). Verifica-se que muito ao contrário do que afirma o impetrante, o processo de execução tem seguido andamento adequado e célere. Não se verifica qualquer desídia do d. Juízo da Execução na condução do feito, sendo certo que os pedidos de remição por trabalho e estudos foram atendidos, consoante o escorço histórico acima indicado. Inclusive não há qualquer atraso por mora do d. Juízo da Execução na análise de pedido anterior de modificação de horário de estudos, tendo decorrido prazo necessário para a adequada instrução do feito, proferida decisão logo após a juntada de informações da UNB. Ademais, consta dos documentos acostados com a inicial do writ que no início do primeiro semestre letivo do presente ano, diante da segunda onda da pandemia de Covid-19, foram suspensos todos os benefícios externos dos apenados no Distrito Federal, o que demonstra que eventual reprovação do paciente não pode ser imputada a suposto atraso do Juízo competente em atender qualquer pedido seu. Afere-se, pois, que todas as decisões foram proferidas em prazo adequado, observando a compulsória manifestação do Ministério Público e a necessidade de instrução ou de diligências. Nestes termos, repita-se, não há qualquer demonstração de mora ou desídia do d. Juízo da Execução Penal, vale dizer, não se demonstrou constrangimento ilegal passível de correção. De outra sorte, verifica-se a absoluta impossibilidade de decisão deste Tribunal acerca das questões apresentadas no habeas corpus, o que configuraria evidente supressão de instância. Com efeito, o pleito de modificação do horário de estudos, os pedidos de remição por trabalho e estudo e de progressão antecipada para o regime aberto, são da exclusiva competência do Juízo das Execuções, que deve inicialmente examiná-los para só após eventualmente ser inaugurada a competência deste Tribunal para sua revisão. Sobre a questão, confira-se o entendimento da jurisprudência: 6. Matérias não decididas previamente pelas instâncias ordinárias não podem ser resolvidas, em indevida supressão de instância, por esta Corte. Não está inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça para exame dos pedidos de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ e de dispensa do estudo criminológico por excesso de prazo na sua realização. (AgRg no HC 649.009/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021) 1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 2. O STJ não pode analisar questão não enfrentada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (AgRg no HC 605.343/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021) I - Verificado que o recurso cabível para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal é o Agravo em Execução, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ainda mais quando o recurso cabível já foi interposto. II - Ausente manifestação quanto à pretensa concessão de recolhimento domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1323014, 07532304620208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão primeira trazida no habeas corpus (cumprimento de pena em estabelecimento prisional não condizente com o regime prisional fixado no acórdão) não foi submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo o Tribunal decidir a respeito, sob pena de supressão de instância, o que impede seja admitida a impetração. (Acórdão 1313262, 07508488020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente e foi condenado pela prática de crimes de tráfico de drogas cometidos após a vigência da Lei n.o 11.464/2007, está correta a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime, sendo incabível a incidência da fração de 1/6. 5. Não se admite o writ quanto ao pedido de aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, porquanto não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1304508, 07465894220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na inexistência do apontado constrangimento ilegal e na impossibilidade de manifestação deste Tribunal a respeito de questões não analisadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, para não se incorrer em supressão de instância. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2021 19:35:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora